Tribunal: CARF
Processo: 13819.900138/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900138/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.340 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Comprovada a existência de crédito remanescente pela própria Unidade de
Origem, deve-se reconhecer a possibilidade de ressarcimento ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para nos termos do Despacho SEORT de e-fls. 404 e
telas às e-fls. 401, reconhecer a possibilidade de ressarcimento do direito creditório
remanescente no valor de R$ 8.822,52 constante do Pedido de Restituição eletrônico – PER no
18076.06989.221010.1.6.02-9227, nos termos da Instrução Normativa RFB 900/2008, através de
compensação a pedido da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão no 0534.101 proferido pela 2a
Turma da DRJ/CPS (Revisão do Acórdão no 0533.615, de 3 de maio de 2011), às e-fls. 373/381,
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer parcialmente
o “direito creditório, decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900138/2011-07
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900138/2011-07

de R$ 18.019.518,08 e homologar a compensação em litígio até o limite do crédito ora
reconhecido, devendo a DRF adotar os procedimentos cabíveis, caso remanesça direito
creditório passível de restituição”.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso (fls. 373/381), complementando-o adiante:
“Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 912662227 de 14/02/2011, emitido pela
DRF São Bernardo do Campo/SP para não homologar a compensação formalizada na
DCOMP no 19496.18878.221010.1.7.023077, transmitida em 22/10/2010 (retificadora
da DCOMP no 05401.95323.301109.1.3.021910), tendo em conta a seguinte
fundamentação:

Cientificada da decisão, em 18/02/2011, a contribuinte postou a manifestação de
inconformidade, em 22/03/2011, alegando que a decisão deveria ser reformada, visto
que possuiria o direito ao crédito, que se encontraria disponível para compensação, e os
procedimentos, pela empresa adotados, estariam em total consonância com o
ordenamento jurídico e tributário.
No mérito, sob o tópico “Do confronto entre a DIPJ e PER/DCOMP”, diz que apesar de
o Despacho Decisório não ter reconhecido o crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP, a Impugnante teria declarado um saldo negativo
de IRPJ de R$ 18.028.340,60, na Ficha 12A da DIPJ 2009 (ano-calendário 2008), e no
PER/DCOMP teria demonstrado o mesmo saldo negativo. E prossegue, em suas
palavras:
“12. Sabe-se, que para composição do saldo negativo necessário se faz, a
conciliação do IRPJ Retido na Fonte, demonstração dos pagamentos (códigos da
receita 2362 e 3317) e compensações.
13. Desta maneira, para melhor visualização seguem no doc. 06, os
demonstrativos com o confronto dos valores apurados no Per/DComp e os
valores declarados na DIPJ.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900138/2011-07

14. Observa-se na análise dos pagamentos realizados, que no mês de abril
existiam DARFS que não tinham sido declarados no PER/DCOMP, no entanto,
foram devidamente pagos. Neste sentido, a IMPUGNANTE realizou a inclusão
dos pagamentos no pedido de restituição.
15. Por sua vez, no mês de setembro incluiu um DARF de R$ 9.000.000,00 em
duplicidade, no qual também excluiu do referido pedido.
16. Cumpre frisar, que na presente planilha seguem as informações com os dados
compilados, o que demonstra que realizado os referidos ajustes através do pedido
de Restituição retificador, não há qualquer divergência nas declarações.
17. Com relação ao Imposto Retido na Fonte foi declarado na DIPJ (ficha 54) o
valor total de R$ 73.163.740,42 e no PER/DCOMP o valor de R$ 24.293.303,68.
A diferença de R$ 48.870.436,74 refere-se ao item 78, ficha 54 da DIPJ, que não
foi informado no PER/DCOMP por ausência de código correspondente na
referida declaração.
18. Cumpre frisar, que o código declarado na DIPJ (9999) corresponde à auto
retenção realizada pela IMPUGNANTE.
19. Desta maneira, não entende a IMPUGNANTE, que a diferença apresentada
seja passível de erro, uma vez, que não declarou algo por não existir correta
contrapartida.
20. Por fim, concilia os pagamentos incidentes sobre ganhos no mercado de
renda variável e assim, percebese que dos valores pagos não foram lançados no
pedido de restituição. Desta maneira, mais uma vez, retifica o PER/DCOMP para
devida demonstração.
21. Resta evidente, que a declaração da IMPUGNANTE apresentava algumas
inconformidades, contudo, sanáveis, e assim, as foram. Destarte, não há como se
questionar o direito creditório da IMPUGNANTE e sua compensação.
22. Evidente, pois, que constatada e comprovada a existência de créditos
legítimos e válidos em face do fisco, como de fato ocorreu no caso em tela, o
indeferimento das compensações é totalmente insubsistente, devendo as
compensações ser plena e totalmente reconhecidas, já que a legalidade e o direito
à compensação restaram comprovados. Nesse contexto, não pode o fisco sem
justificativa, cercear seu direito à compensação”.
Com os fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, requer seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade e declarado, totalmente improcedente o Despacho
Decisório visto que a IMPUGNANTE comprova a veracidade do saldo negativo
declarado, bem como, a compensação procedida em Processo Administrativo regular.
Por derradeiro, protesta a Contribuinte pela produção de todos os meios de prova
admitidos, inclusive a juntada ulterior de documentos, para comprovar suas alegações.
No despacho de encaminhamento, a autoridade preparadora não se manifestou acerca da
tempestividade”.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/CPS reconheceu em parte do direito creditório em
parte, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900138/2011-07

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Erro de Fato. Preenchimento PER/DCOMP.
Comprovado o erro de fato na demonstração do saldo negativo de IRPJ/CSLL constante
da PER/DCOMP, diante das informações disponíveis nos bancos de dados da RFB
acerca das antecipações, efetuadas no curso do ano-calendário, impõe-se a sua
retificação e determinação do crédito de saldo negativo existente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Não satisfeita, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário aduzindo os seguintes
fundamentos:
“1. A RECORRENTE apresentou em 22.10.2010, pedido de restituição n°.
18076.06989.221010.1.6.02-9227, oriundo de saldo negativo de IRPJ, Ano- Calendário
2008, no valor de R$ 18.028.340,60.
2. A Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do Campo, por ocasião do
Despacho Decisório n°. 912662227 de 14.02.2011, resolveu por bem indeferir o pleito,
bem como não homologar a compensação declarada no Per/DComp n°.
19496.18878.221010.1.7.02-3077, transmitida em 22.10.2010 (retificadora da DComp
n°. 05401.95323.301109.1.3.02-1910) baseando-se no fato da RECORRENTE
apresentar inconsistências no que tange as parcelas de crédito demonstradas no
Per/DComp, sendo-lhes consideradas insuficientes para comprovar a quitação do
imposto de renda devido.
3. Cientificada da decisão, em 18.02.2011, a RECORRENTE apresentou Manifestação
de Inconformidade, apresentando o confronto entre a DIPJ e o Per/DComp,
demonstrando, assim, que as possíveis divergências correspondiam à fragilidades
sanáveis:
- Estimativas Mensais — (i) Análise dos Pagamentos — existiam pagamentos
que não foram apontados no Per/DComp (mês de abril, no valor total de R$
33.832.065,72); ii) Lançamento em duplicidade no Per/DComp — a
RECORRENTE incluiu', equivocadarpente, um Dar? de R$ 9.000.000,00, no
mês de setembro;
Imposto Retido na Fonte (ficha 54) - foi declarado na DIPJ o calor total de R$
73.163.740,42 e no Per/DComp o valor de R$ 24.293.303,68. A diferença de R$
48.870.436,74, refere-se ao item 78, ficha 54 da DIPJ, que não foi informada no
Per/DComp por ausência de código correspondente na referida declaração
(código 9999);
- IR pago sobre ganho obtido com renda variável, foram utilizados como
dedução dos pagamentos de estimativas mensais, e deveriam ainda ser incluídos
os valores pagos relativos aos meses de janeiro de 2008, no valor de R$
1.800.300,74, e de abril de 2008, no valor de R$ 5.319.499,42.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900138/2011-07

4. O r. Acórdão, confrontou as informações prestadas pela RECORRENTE com o
banco de dados da Receita Federal e apurou:
- No que tange às retenções, nas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte — DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, confirmam-se as retenções
em favor da pessoa jurídica no valor total de R$ 24.311.735,24;
- Na ficha 6A Demonstração do Resultado da DIPJ 2009, verifica-se que as
receitas informadas são compatíveis com aquelas que teriam servido de base ás
retenções;
- Por sua vez, no Sistema "SIEF" confirmam-se os pagamentos, efetuados no
curso do ano-calendário 2008, código 2362, no valor total de R$ 317.459.230,62;
Confirma as seguintes compensações: R$ 21.045.478,24 (Março/08), R$ 6896,86
(setembro/08), R$ 6.570,00 (setembro/08), R$ 233,82 (setembro/08),
É$ 93,04 (setembro/08), R$ 178.398,32 (outubrO/08) e R$ 14.226,74
(outubro/08);
- Por fim, admite-se a titulo de "Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no
Mercado de Renda Variável", código 3317, o valor de R$ 48.870.436,74 (o
mesmo valor levantado pela RECORRENTE na Manifestação de Inconformidade).
5. -Contudo, a análise realizada pela Receita Federal, defere o valor de R$
18.019.518,08, deixando de reconhecer a cifra de R$ 8.822,52, como abaixo
demonstrado:

II - DO DIREITO
6. Primeiramente, cumpre esclarecer que apesar das alegações fornecidas na
Manifestação de Inconformidade, quanto ao erro no preenchimento do Per/DComp, a
RECORRENTE não procedeu a alteração do mesmo, em virtude do erro de transmissão,
que impossibilita a retificação de Per/DComp com decisão administrativa, conforme
comprova-se no documento anexo (doc. 01)
7. Apesar da Delegacia da Receita Federal (DRF) ter composto os valores para
demonstração do saldo negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2008, pelas informações
disponíveis nos bancos da Receita Federal do Brasil - RFB, deixou de considerar alguns
pagamentos que foram realizados pela RECORRENTE. Por esta razão, demonstra, que
a diferença- objeto deste pleito refere-se, tão somente a fragilidade na composição do
saldo (doc. 02).
8. Ainda, como prova do alegado, segue cópia autenticada dos Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais - DARF e cópia simples das compensações
realizadas.
9. Assim, neste específico preâmbulo, é certo afirmar que os pagamentos realizados pela
RECORRENTE correspondem aos valores apurados e declarados na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ (ficha 11).
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900138/2011-07

10. Neste sentido, constatada e comprovada a existência de créditos legítimos e válidos
da RECORRENTE em face do Fisco, pede e espera o reconhecimento do crédito
pleiteado na sua integridade, já que a legalidade e o direito a compensação restaram
comprovados.
III - DO PEDIDO
11. Diante de todo o exposto, requer o provimento total do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO a fim de reformar a r. decisão da DRJ/Campinas, para o fim de ser
deferido o Pedido de Restituição Eletrônico - PER n°. 18076.06989.221010.1.6.02-
9277”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já narrado, trata-se de discussão acerca de compensação declarada em
PerDcomp n°. 18076.06989.221010.1.6.02-9227 em que foi informado direito creditório oriundo
de saldo negativo de IRPJ, ano- calendário 2008, no valor de R$ 18.028.340,60.
Sobre a questão, a DRJ prolatou Acórdão no 0534.101 (às e-fls. 373/381),
revisando o Acórdão no 0533.615, de 3 de maio de 2011), às e-fls. 353/369, reconhecendo o
“direito creditório, decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, no valor
de R$ 18.019.518,08 e homologar a compensação em litígio até o limite do crédito ora
reconhecido, devendo a DRF adotar os procedimentos cabíveis, caso remanesça direito
creditório passível de restituição”.
Do voto condutos do mencionado acórdão, pinça-se o seguinte trecho:
“(...)
Depois de todo o levantamento efetuado nos bancos de dados da RFB, é possível validar
a seguinte apuração do IRPJ devido no Ajuste Anual do ano-calendário de 2008:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900138/2011-07

Procedida à operacionalização da compensação efetivada pela contribuinte na DCOMP,
verifica-se a suficiência do crédito para a extinção do débito compensado.
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade para RECONHECER o direito creditório, decorrente do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 18.019.518,08, HOMOLOGAR a
compensação em litígio até o limite do crédito ora reconhecido, devendo a DRF adotar
os procedimentos cabíveis, caso remanesça direito creditório passível de restituição.
(...)
”
Por sua vez, a Recorrente alegou que a decisão de piso merece reforma por ter
deixado de reconhecer parte do direito creditório no valor de R$ 8.822,52 e que faria jus a tal
montante conforme comprovado nos autos e abaixo demonstrado:

De fato, entendo assistir razão à Recorrente, pois, como constou no Despacho de
e-fls. e-fls. 404, prolatado pela SEORT, considerando o Acórdão no 0534.101 (às e-fls. 373/381),
revisando o Acórdão no 0533.615, de 3 de maio de 2011 (e-fls. 353/369), após a homologação da
compensação utilizando o direito creditório reconhecido, restou saldo credor em favor da
Recorrente.
Vale a reprodução do despacho (e-fls. e-fls. 404) mencionado:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900138/2011-07

Reproduzindo as telas, de e-fls. 401, citadas no despacho retro mencionado tem-se
que:

Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900138/2011-07

Ademais, o próprio acórdão de piso deixou consignado que, após a compensação
em litígio até o limite do crédito reconhecido, caso remanescesse direito creditório passível de
restituição, deveria a DRF adotar os procedimentos cabíveis para tanto.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para nos termos do Despacho SEORT de e-fls. 404 e telas às e-fls. 401, reconhecer a
possibilidade de ressarcimento do direito creditório remanescente no valor de R$ 8.822,52
constante do Pedido de Restituição eletrônico – PER no 18076.06989.221010.1.6.02-9227, nos
termos da Instrução Normativa RFB 900/2008, através de compensação a pedido da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 543
DF CARF MF
Original